Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716417-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: SENILDO BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 156844906 do processo n. 0709914-66.2023.8.07.0003) que, nos autos da ação de busca de apreensão ajuizada contra Senildo Bezerra da Silva, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Classic Life/LS, Placa JIJ0370, Renavam 334937728. Após a interposição do recurso, o recorrente pleiteou a sua desistência (ID 49765735). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;